Tribunal: TJSP
Processo: 1023591-81.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

"É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

"É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500 -STJ, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000333533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1023591-81.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em
que
é
embargante
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargada RAQUEL
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1023591-81.2018.8.26.0506/50000–TJSP
C.D.Púb. –JMS -Voto 56.057 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1023591-81.2018.8.26.0506/
50000
Procedência:
Ribeirão Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.057)
Embargante:
Transerp
-Empresa
de
Trânsito
e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
Embargado:
Raquel Ferreira dos Santos
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA.
“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve
pronunciamento, com inversão, em consequência, do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos
do CPC” (ED no REsp 44.500 -STJ, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Transerp
-Empresa
de
Trânsito
e
Transporte
Urbano
de
Ribeirão
Preto
S/A
opôs
embargos
de
declaração contra acórdão que negou provimento ao seu
apelo, mantendo a r. sentença de origem que acolheu em
parte a pretensão de Raquel Ferreira dos Santos.
Sustenta a embargante omisso o decisum por não
ter examinado suas alegações de ser “entidade executiva
e gestora do trânsito e transporte urbano no âmbito
municipal”, prestadora de serviço público e sem fins

ED 1023591-81.2018.8.26.0506/50000–TJSP
C.D.Púb. –JMS -Voto 56.057 3
lucrativos, apontando, ainda, a existência de julgados nos
Tribunais Superiores a amparar a sua tese.
Requer o prequestionamento das normas inscritas
nos arts. 139, inciso I, 373, incisos I e II, 369, 370, caput,
385, caput, 442, caput, e 464, caput do Código de
processo civil; arts. 1o, 5o, 7o, inciso III, 8o, 13, § 1o, 16,
24, 61, incisos VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A,
79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o e 320 e seu parágrafo único,
do Código de trânsito brasileiro; e dos arts. 5o, incisos
XXXV e LV, 30, inciso I, 37, inciso XIX, 173 caput e § 1o,
e 175 da Constituição federal.
É o relatório, conclusos os autos recursais aos 27
de abril de 2020.
VOTO:
2.
Reconheceu esta Corte, no acórdão embargado,
que o ponto central para o desate do feito versa a
possibilidade de delegação de atividade típica do poder
de polícia a pessoa jurídica de direito privado.
3.
O decisum concluiu pela competência exclusiva da
Administração
pública
direta,
reconhecendo
ser
indelegável a pessoa jurídica de direito privado o poder
de imposição de penalidades administrativas, quadro em
que se mostram sem relevo as alegações de não ser a
recorrente empresa exploradora de atividade econômica,
que presta relevantes serviços à sociedade, e que não
aufere lucro.
Verifica-se, assim, que a apontada lacuna veicula
tão somente a discordância da embargante com a solução

ED 1023591-81.2018.8.26.0506/50000–TJSP
C.D.Púb. –JMS -Voto 56.057 4
adotada por esta Câmara ao julgar o feito, não ficando
autorizada a oposição de embargos declarativos apenas
pela falta de resignação da parte com o decidido, uma vez
que, nesse caso, inexiste o vício propiciador de reparo
por essa via recursal.
4.
Não custa dizer, para evadir recursos acaso
marginados da economia processual, que o decisum
embargando não implica ofensa à normas inscritas nos
arts. 139, inciso I, 373, incisos I e II, 369, 370, caput,
385, caput, 442, caput, e 464, caput do Código de
processo civil; arts. 1o, 5o, 7o, inciso III, 8o, 13, § 1o, 16,
24, 61, incisos VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A,
79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o e 320 e seu parágrafo único do
Código de trânsito brasileiro; e dos arts. 5o, incisos XXXV
e LV, 30, inciso I, 37, inciso XIX, 173 caput e § 1o, e 175
da Constituição federal.
POSTO
ISSO,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos pela Transerp -Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A.
É como voto.
Inconformismo superveniente que haja será objeto,
em princípio, de julgamento virtual, cabendo às partes,
em caso de dissonância com esta modalidade de julgamento, manifestá-la no momento da oposição recursória.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator